Tribunal: TJPA
Processo: 0008116-67.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008116-67.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA – REJEITADO.

O ora embargante foi condenado à pena
05 (cinco) meses de detenção
, portanto, consoante dispõe o art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional é de
03 (três) anos.
O
aditamento
da
Denúncia
(que incluiu o crime do art. 307 do CPB)
foi recebido em 03/03/2017 (fl.143)
.

No caso concreto, o Ministério Público tomou
ciência da sentença condenatória em 07/05/2019
e não recorreu da decisão, portanto houve o trânsito em julgado para a acusação.

Verifica-se, portanto, que, entre a data
recebimento
do
aditamento
da
denúncia
e a sentença condenatória não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS
,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do Acórdão ID Nº 7597844

desta Colenda Turma, em sessão realizada no dia 16/12/2021, em que a unanimidade de votos conheceu do recurso de Apelação interposto pelo embargante, e no mérito, decidiram pelo improvimento nos termos do voto desta relatora.

Aduz que fora condenado como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Requer a prescrição do presente feito, no que diz respeito ao delito tipificado no artigo 307, do Código Penal, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Inicialmente, vale ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
.

A extinção de punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

Alega a defesa, que a denúncia fora recebida em 07/08/2015 e publicada a sentença condenatória recorrível em 11/06/2019. Assim, como entre a data do recebimento da Denúncia e da publicação da Sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, teria que ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Adianto que não assiste razão a defesa.

Observa-se dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital à pena 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 307 do Código Penal.

Conforme se vê dos autos, o
aditamento
da
Denúncia
(que incluiu o crime do art. 307 do CPB)
foi recebido em 03/03/2017 (fl.143)
.

No caso em tela, o ora embargante foi condenado à pena
05 (cinco) meses de detenção,
conforme se observa na sentença condenatória, portanto, consoante dispõe o art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional é de
03 (três) anos.

No caso concreto, o Ministério Público tomou ciência da
sentença condenatória em 07/05/2019 e não recorreu da decisão
, portanto houve o trânsito em julgado para a acusação.

Verifica-se, portanto, que, entre a data recebimento do
aditamento
da
denúncia
e a sentença condenatória não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, 27/07/2022